Tribunal: STF
Processo: HC 194823
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Dori Edson Garcia, advogado, em benefício de André Fernando Piana e Balduíno Guedes Ribeiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 17.11.2020, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 136.992/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
    1. A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).
    2. Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
    3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.
    Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes. 
    3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    4. Neste caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Magistrado de primeiro grau e mantida pelo Tribunal estadual, sobremaneira, porque, no momento do flagrante, foram apreendidas 20,3g de maconha e 49,9g de cocaína, justificando a necessidade da custódia. Entorpecentes, armas de fogo, dinheiro encontrados. Tentativa de esconder objetos do crime. Reunião na residência de grupo supostamente criminoso (10 a 12 pessoas). Ordem pública. Gravidade concreta. Periculosidade.
    - Precedentes do STJ.
    5. Recurso ordinário improvido”.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 16.9.2020, os pacientes foram presos em flagrante pela prática dos crimes descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).
    Em 16.9.2020, a prisão em flagrante dos acusados foi convertida em prisão preventiva pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Xaxim/SC.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem. 
    4. Contra esse acórdão foi interposto o Recurso em Habeas Corpus n. 136.992 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual negado provimento em 17.11.2020 pela Quinta Turma.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o constrangimento ilegal, ocorreu diante da fraude na atividade Policial, uma vez que ao adentrar na residência dos Pacientes apenas por conta de uma denúncia anônima infringiram eles ao direito da inviolabilidade do domicílio, nos termos do inciso XI, do art. 5º da CF/88” (sic, fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta “que as provas obtidas na residência dos Pacientes ocorreram de forma ilícita, já que não foi respeitado o direito da inviolabilidade de domicílio, por conta disso, pleiteia-se pela nulidade das provas obtidas nos termos do art. 157 do CPP” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) requer-se, a concessão de medida liminar, para que seja determinada a nulidade das provas obtidas por meio ilícito, já que o ingresso na residência dos Pacientes ocorreu de forma ilícita, uma vez que não existia mandado de busca e apreensão ou ainda concordância dos moradores; Podendo, ainda, se não conhecido o presente Writ, de ofício, seja concedida a ordem de liberdade provisória ou ainda a concessão de relaxamento de prisão aos Pacientes, pelo fato de eles terem sido presos ilegalmente, diante da ausência de determinação judicial. Subsidiariamente, mais ainda de forma de concessão de LIMINAR, requer-se pela ausência de fundamentação suficiente para sustentar a prisão preventiva, exarada pela Juíza de Primeiro Grau da 2ª Vara da Comarca de Xaxim/SC, até porque a decisão, com a devida vênia, foi copiada do processo n. 5001652-74.2020.8.24.0081, já que o flagrado RAUL, não pertence aos autos, ora posto ao desate. 
    (…). De qualquer forma, requer-se a concessão da Ordem de Habeas Corpus, em face do Paciente BALDUINO, e se não conhecido o Habeas Corpus, de ofício a concessão de liberdade provisória, uma vez que não há provas de que ele traficava, mas tão somente há provas de que ele, querendo ajudar o seu enteado ANDRÉ, jogou na privada uma quantidade de drogas, praticando, assim, no máximo o crime de fraude processual do art. 347, do CP” (fls. 9-10, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. O juízo da Segunda Vara da Comarca de Xaxim/SC converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva. Tem-se nos autos:
      “Da prisão em flagrante 
    A autoridade policial prendeu em flagrante delito André Fernando Piana, atribuindo-lhe a prática dos delitos previstos nos arts. 14 da Lei n. 10.826/2003, 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, e Balduino Guedes Ribeiro, atribuindo-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006. 
    O auto obedeceu as formalidades constitucionais e processuais, especificamente as previstas no art. 304 do CPP, com a oitiva do condutor e de testemunhas, bem como interrogados os conduzidos. A estes foram entregues as notas de culpa, nos termos do art. 306 do CPP (Evento 1, P_FLAGRANTE1, fls. 29-34). 
    Registra o auto de prisão em flagrante que o conduzido foi interrogado, quando foi informado de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecerem calados, bem como ter-lhes sido oportunizado o pedido de assistência de advogado ou da família (CF, art. 5º, LXII, parte final, e LXIII).
    No que tange à situação de flagrância, observa-se que o indiciado, no momento da prisão, encontrava-se na situação preconizada pelo art. 302, I, do CPP, razão pela qual se verifica a legalidade do procedimento. 
    Ademais, com relação à denúncia anônima, não há falar em ilegalidade. Conforme se extrai dos autos, após o recebimento de denúncias anônimas, as guarnições, chegando no local, avistaram um grupo de masculinos na frente da residência, que ao perceber a chegada empreenderam fuga, alguns para dentro da casa, outros pela sua lateral. Ainda, da diligência foram apreendidos entorpecentes e armas de fogo. (…).
    Não se verificam, portanto, irregularidades aparentes. 
    Ante o exposto, homologo a prisão em flagrante de André Fernando Piana e Balduino Guedes Ribeiro.
      Da necessidade de prisão preventiva 
    De pronto, adianto que impõe-se, no caso, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, não se reputando suficiente a aplicação das medidas cautelares do art. 282 do Código de Processo Penal. 
    Os flagranteados foram surpreendidos pela polícia, que recebeu uma denúncia de que aconteceria uma reunião de uma facção criminosa na cidade de Xaxim, na qual haveria vários masculinos armados. 
    Segundo os relatos dos policiais Roberto Ceratto e Carlos Eduardo Machado Peixe, integrantes do tático de Chapecó, chegando no local avistaram um grupo de masculinos em frente a residência dos conduzidos, e ao perceberem a aproximação das guarnições os indivíduos empreenderam fuga, alguns para dentro da casa e outros pela lateral. 
    Informaram que dois daqueles que pularam o muro foram abordados na outra rua (Leandro e Renato), e ao lado do muro foi encontrada uma pistola calibre .45, municiada. Já dentro da residência, viram Balduíno tentando dar a descarga do vaso sanitário, dentro do qual havia cerca de 40 petecas de cocaína prontas para venda. Durante a busca Balduíno teria afirmado que o seu enteado, André, havia lhe entregado as petecas para que se desfizesse delas, sendo encontrado com ele também o valor de R$ 374,00. Explanaram que uma arma calibre .380 foi encontrada dentro de uma caixinha de cachorro, também municiada. O cão também localizou uma quantidade de maconha no rack da televisão, dentro de uma gaveta, bem como cocaína dentro de uma máquina de lavar, na casa aos fundos. Ainda, relataram que foi localizada uma quantia em dinheiro com André, aproximadamente R$ 1.000 (vídeos acostados no Evento 1). 
    Ouvido perante a autoridade policial, André Fernando Piana explanou que a cocaína e ambas as armas de fogo apreendidas são suas. Narrou que adquiriu as armas de fogo há dois meses, para sua proteção. Quanto à cocaína informou que as adquiriu com o dinheiro que recebeu no dia 10, e são para uso próprio, mas pegou uma quantidade boa, e explanou que quando seus amigos iam à sua residência fornecia a eles. Disse que pagou cerca de R$ 1.200,00 por aproximadamente 45g de entorpecentes, e não soube informar o valor da grama. Quanto à maconha, não sabia como estava na sua casa, pois não usa. A respeito da reunião, explanou que se tratava de uma reunião política, na qual havia de 10 a 12 pessoas, sendo uma delas o pré-candidato ‘Geremias’. 
    Balduíno Guedes Ribeiro, por sua vez, relatou que estava assistindo televisão com a sua esposa, e não participou da reunião. Contou que conforme escutou se tratava de uma reunião política, na qual havia cerca de 10 pessoas. Disse que os entorpecentes estavam no sofá, e levou ao banheiro para descartar, pois sabe que o seu enteado, André, é usuário e queria ajudá-lo. Sobre a maconha não soube informar. Com relação às armas de fogo apreendidas afirmou que não são suas. Narrou que o dinheiro com ele encontrado é referente às férias. 
    Destarte, o material entorpecente apreendido – 20,3g de cannabis sativa e 49,9g de cocaína (vide laudo de constatação preliminar) –, e as armas de fogo também apreendidas, aliados ao auto de apreensão e depoimentos colhidos, constituem prova da materialidade dos delitos imputados aos conduzidos. 
    Quanto à autoria, o indiciado André afirmou que tanto as armas de fogo quanto a cocaína são suas. Já Balduíno, foi encontrado pelas guarnições tentando se desfazer de parte do entorpecente, em um vaso sanitário.
    Por todo o relatado, reputo suficientes os indícios de autoria do indiciado André Fernando Piana nos delitos dos arts. 14, da Lei n. 10.926/2003, 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006, e do indiciado Balduíno Guedes Ribeiro, nos crimes os crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006. 
    Por sua vez, os crimes imputados têm pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, sendo assim admitida a decretação da prisão preventiva na forma do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
    E diante da gravidade e circunstâncias em que o delito foi perpetrado, notadamente da expressiva quantidade de entorpecente apreendida e do dinheiro em espécie em poder dos indiciados, resta evidente a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública. Há, ainda, a informação de que a ocasião compreendia a reunião de uma facção criminosa. 
    Ademais, não se pode olvidar que o tráfico de drogas é crime causador de grande abalo à ordem pública, na medida em que dá origem a outros crimes também graves, como homicídios, roubos, furtos, etc, sem contar a violência doméstica, causando assim incontáveis prejuízos a toda sociedade. Necessária, pois, a custódia provisória para acautelar o meio social e garantir a credibilidade da Justiça. 
    Outrossim, a custódia cautelar igualmente se faz necessária por conveniência da instrução criminal, já que os usuários e testemunhas poderão ser coagidas, dificultando a conclusão das investigações. 
    Ademais, na ocasião de sua prisão, o conduzido tentou esconder a arma de fogo, que somente foi encontrada após o apoio de policiais e do cão farejador, demonstrando também que poderá dificultar a instrução criminal caso solto. 
    Importante observar que bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita e eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou fixação de regime diverso do fechado não se constituem em óbice para a decretação da prisão preventiva, especialmente, no caso, em vista da condenação anterior do flagrado Raul. 
    De mais a mais, analisado o áudio acostado aos autos pela defesa (Evento 20), não há falar em suspeição à fé pública conferida aos agentes públicos que atuaram no flagrante de modo a afetar o preenchimento dos requisitos à conversão da prisão em preventiva, acima fundamentados. 
    Entendo, por fim, não serem as medidas cautelares diversas da prisão suficientes para coibir os flagrados de nova prática delituosa. (…).
    Nos termos da fundamentação retro, indefiro os pedidos de relaxamento da prisão, e de liberdade provisória. 
    ISTO POSTO, converto a prisão em flagrante de ANDRÉ FERNANDO PIANA e BALDUINO GUEDES RIBEIRO em prisão preventiva, com fulcro nos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal” (fls. 1-6, e-doc. 8).
    8. Impetrado o Habeas Corpus n. 5031690-21.2020.8.24.0000, no qual se postulou a revogação da prisão preventiva dos pacientes, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem e manteve a prisão cautelar dos acusados:
    “O mandamus deve ser conhecido, e a ordem, denegada. 
    1. A alegação de insuficiência de fundamentação não convence.
    O Magistrado de Primeiro Grau expôs, de modo satisfatório e com base em dados do caso concreto, o fumus commissi delicti (a prisão dos Pacientes em flagrante em residência na qual foi apreendida determinada quantidade de narcóticos e uma arma de fogo) e o periculum libertatis (a necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se o risco de reiteração delitiva evidenciado pela quantidade de entorpecentes apreendidos e a existência dos armamentos no local) nos seguintes termos: (…).
    Como se vê, não foi com base na gravidade abstrata dos delitos cujas práticas são atribuídas aos Pacientes que foram determinadas suas custódias preventivas, e sim em razão de circunstâncias do caso concreto que, ao olhar da Autoridade Impetrada, revelam maior risco de abalo à ordem pública com suas solturas. 
    O fato de a Autoridade Impetrada ter consignado o nome de indivíduo que não foi preso em flagrante e não ter relação com os fatos investigados é irrelevante. O restante da fundamentação é válido e referente ao caso concreto, e é por conta de tal arrazoado, e não do ato falho, que os Pacientes são mantidos no cárcere. 
    Desmotivada, pois, a decisão não é. 
    2. A alegação de ilicitude das provas obtidas com o ingresso dos Agentes Públicos na residência não procede.
    O Tribunal Pleno da Corte Constitucional, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616, decidiu: (…).
    Tais circunstâncias são indicativos da ocorrência de conduta ilícita e autorizam a ação policial como ela ocorreu. 
    Esta Corte, em caso semelhante, já decidiu: (…).
    Não há, portanto, ilegalidade neste tocante. 
    3. Quanto ao periculum libertatis, do mesmo modo, não há irregularidade.
    A quantidade de entorpecentes pode ser considerada parâmetro para aferir a periculosidade do agente e, assim, verificar-se a necessidade de encarceramento como modo de acautelar a ordem pública, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça: (…).
    O total de narcóticos encontrados na residência (20,3g de maconha e 49,9g de cocaína) é considerável e autoriza, ao menos à primeira vista, a manutenção da custódia, por evidenciar que a liberdade do Paciente oferece perigo à ordem pública. 
    Há, além disso, o fato de que uma arma de fogo foi apreendida na mesma ocasião, e que a informação inicialmente repassada à Polícia Militar era de que ocorreria uma reunião de organização criminosa naquele local. 
    Como o procedimento ainda se encontra em seu limiar, não se pode descartar a relevância dessas informações, e a periculosidade dos Pacientes que é revelada por esse contexto. 
    Ante o exposto, voto no sentido de denegar a ordem” (fls. 1-5, e-doc. 9). 
    9. Ao proferir o julgado objeto desta impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca assentou no voto:
    “Não obstante os notáveis esforços da defesa, o presente recurso não merece prosperar. 
    Os recorrentes buscam a revogação da prisão preventiva aduzindo que as provas que sustentam a constrição cautelar foram obtidas por meio de ingresso na residência dos denunciados sem prévio mandado judicial e sem autorização dos moradores.
    O tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, ainda que na modalidade de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva. 
    Necessário, assim, compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial –, ou, posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.
    Nas hipóteses de prisão em flagrante, o controle feito a posteriori pressupõe a demonstração de que a medida foi adotada mediante justa causa, ou seja, que existiam elementos a caracterizar a suspeita de situação apta a autorizar o ingresso em domicílio. 
    O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, afirma que provas ilícitas, informações de inteligência policial – denúncias anônimas, afirmações de 'informações policiais' (pessoas ligadas ao crime que repassam informações aos policiais, mediante compromisso de não serem identificadas), por exemplo – e, em geral, elementos que não têm força probatória em juízo não servem para demonstrar a justa causa. O acórdão está assim ementado: (…).
    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 
    Neste caso, pode-se dizer que o contexto fático anterior justificou a decisão de os policiais ingressarem no domicílio dos recorrentes. Conforme se extrai dos autos, os policiais avistaram um grupo de pessoas em frente a residência dos recorrentes e, ao perceberem a aproximação dos agentes, empreenderam fuga e alguns buscaram abrigo no interior da residência, onde foi encontrada uma arma de fogo, tendo os policiais flagrado o recorrente Balduíno tentando se desfazer da cocaína. Os policiais também encontraram maconha e cocaína escondidas no interior da residência (e-STJ, fls. 118/119).
    Nesse diapasão, é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. (…).
    Portanto, a narrativa dos autos permite que se conclua pela presença de traços indicativos de prática criminosa, de modo a justificar a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade domiciliar. 
    O segundo tema trazido pelos recorrentes diz respeito à prisão preventiva de Balduíno Guedes Ribeiro. Segundo a defesa, o recorrente não tinha conhecimento de que André Fernado Piana vendia entorpecentes, tampouco sabia da presença de entorpecentes escondidos no interior da residência. 
    A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 
    O Tribunal de origem não tratou, direta e individualmente, das provas relativas à prisão do recorrente Balduíno, mas deixou consignada a presença de elementos concretos aptos a justificar a segregação dos recorrentes, em razão da necessidade de acautelar a ordem pública, tendo em vista a quantidade de drogas encontradas em poder dos recorrentes e a localização de, pelo menos, uma arma de fogo no local dos fatos. 
    Como se vê, o decisum impugnado encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘prisão fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida [é] motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar’ (AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 
    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, demonstrado o periculum libertatis necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente. 
    No contexto, a garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva (RHC n. 55.992/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 16/4/2015). 
    Não é demais lembrar que, nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016). 
    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Registre-se, ademais, ser inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas, consoante dispõe o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, a título de exemplo: (…).
    Como se vê, o decisum impugnado encontra suporte na jurisprudência desta Corte, segundo a qual ‘prisão fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida é motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar’ (AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015). 
    Entendo que essa conjuntura fática justifica a manutenção da medida constritiva, em especial, para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Dessa forma, demonstrado o periculum libertatis necessário à preservação da prisão cautelar, não há que se falar em ausência dos requisitos para a sua decretação, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a segregação do paciente. 
    De mais a mais, a desconstituição do entendimento das instâncias antecedentes a respeito da presença de elementos indiciários suficientes para justificar a custódia cautelar depende de novo exame do conjunto probatório dos autos, providência inviável na estreita via do habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 4-13, e-doc. 15). 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 167.647-AgR/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.9.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E REITERAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. PLEITO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INTRAMUROS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente.
    2. Inviável o conhecimento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância.
    3. A substituição da prisão preventiva em domiciliar em caso de enfermidade grave depende, invariavelmente, da comprovação da impossibilidade de disponibilização de adequado tratamento médico no interior do estabelecimento prisional, a qual, in casu, não restou demonstrado.
    4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 156.197-AgR/PA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.9.2019).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática dos delitos de tráfico, associação para o tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputados aos pacientes e presentes os requisitos para a